Tribunal: TJES
Processo: 5001277-85.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001277-85.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DELAIR GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME
S DE LESÃO CORPORAL E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
PALAVRA DA VÍTIMA
E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
–
REGULARA ARBITRAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
A materialidade e autoria dos delitos objetos da condenação restaram devidamente comprovadas nos autos.

1.2.
O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras (como no presente caso), gestos ou outros meios, externando o intuito de causar mal injusto e grave.

O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Por se tratar de crime formal, se consuma quando o agente expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, nada importando a sua efetiva intenção de consolidar e concretizar o mal ameaçado.

1.
2.
1.

Com relação ao crime previsto no art. 147 do CP, a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto, se em consonância com as provas dos autos, como na hipótese apreciada.

2.
Comprovados os delitos, tratando-se de pedido expresso na inicial; por ser possível o arbitramento de verba indenizatória em casos como tais; pelo fato de que restou evidenciado nos autos que a vítima experimentou danos decorrentes das práticas delituosas; que os danos psíquicos derivados são evidentes e consequência dos próprios ilícitos perpetrados (in
re ipsa
), também afere-se juridicidade na fixação da verba decorrente do dano moral perpetrado
.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001277-85.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DELAIR GOMES
APELADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO/
ES
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES
Advogados do(a) APELANTE: JULIANO SOUZA DE SA - ES12172-A, ROSIANE TREZENA DA SILVA - ES9468

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
DELAIR GOMES
,
inconformado com os termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
A 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, lhe impôs condenação pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida judicial protetiva, fixando respectiva verba indenizatória.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a prática dos delitos imputados, objetos da condenação de ameaça;
2.
Que inexistindo provas do cometimento dos delitos, indevido o arbitramento da verba indenizatória.

Pois bem.

Eis os fatos contidos na denúncia:

[...]
FATO 01

Consta do presente inquérito policial 018/2024 da DEAM que, no dia 02 de janeiro de 2024, por volta de 09h, na Rua Filinho Fonseca, nº 250, Vila Real, nesta cidade e comarca, o ora denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à ELIZETE DIAS GOMES, sua ex-companheira.

Que as partes foram casadas por cerca de 36 (trinta e seis) anos e estavam separados de fato há 03 anos, época em que o denunciado deixou o lar conjugal após ter um relacionamento extraconjugal, mas ainda continuou monitorando a vida e as atividades da vítima. Segundo consta, a vítima permaneceu na casa do casal e por causa disso foi ameaçada pelo denunciado que disse que “a mataria se ela levasse outro homem para dentro de casa”.

Somente no ano de 2023 o denunciado deu início ao processo de divórcio.

Extrai-se dos autos que no dia supramencionado, depois de visualizar a vítima em conversa com o vizinho de nome GERALDO EZEQUIEL CANAL, que é Sargento da Polícia Militar, DELAIR entrou em contato com ELIZETE por telefone e, em uma longa conversa, declarou que conhecia toda a rotina da vítima e ainda proferiu ameaças dizendo que iria matá-la, bem como afirmou que a hora desta estava chegando e que todos iriam pagar por isso.

À fl. 23 do IP, consta o interesse da vítima em representar em desfavor de DELAIR.

Infere-se dos autos, que o denunciado sempre foi uma pessoa agressiva, de difícil convivência, de modo que alguns familiares sentem medo ao estar em sua presença. Além disso, a vítima relata ter sido agredida há aproximadamente 20 anos, entretanto, não acionou a Polícia.

Por fim, verifica-se que em decorrência desse fato foram requeridas MPU distribuídas sob o número 5000200-41.8.08.0014.

FATO 02

Consta do inquérito policial que, entre os dias 19 e 22 de janeiro de 2024, contínuas vezes, em horários distintos, na Rua Filinho Fonseca, nº 250, Vila Real, o ora denunciado descumpriu Medida Protetiva de Urgência vigente nos autos de nº 5000200-41.2024.8.08.0014, em favor de sua ex-companheira ELIZETE DIAS GOMES, ao tentar manter contato com esta, tudo conforme BU de nº 53591369.

Emerge dos autos que no dia 03/01/2024 foi proferida decisão deferindo medidas protetivas de urgência em favor da vítima, determinando ao denunciado que não se aproximasse da ofendida e de seus familiares, guardando distância mínima de 100 (cem) metros e não entrasse em contato com ela por nenhum meio de comunicação, bem como não frequentar qualquer local de convívio com a ofendida. O ora denunciado foi devidamente intimado no dia 04/01/2024 acerca da referida decisão e das condições que lhe foram impostas, conforme certidão em anexo.

Ocorre que, desde o deferimento da cautelar, o denunciado nunca respeitou a decisão. A vítima decidiu inicialmente por não comunicar as autoridades pensando que tal atitude somente escalaria ainda mais a tensão e que logo o denunciado pararia de perturbá-la.

Sucede-se que, no dia 19 de janeiro de 2024, em razão da proximidade do aniversário da vítima, o denunciado contratou a entrega de flores em sua residência, oportunidade em que também enviou um cartão, já externando que desejava reatar o relacionamento.

Depois disso, no dia 22 de janeiro de 2022, DELAIR tentou várias vezes contato com a vítima.

Primeiramente, o denunciado dirigiu-se para as proximidades da casa da vítima em seu veículo e ali permaneceu até que a vítima percebeu sua presença, sendo que DELAIR passou a acessar (sic) com um celular e gesticular que queria conversar, mas a vítima o ignorou.

Ainda no mesmo dia, o denunciado buscou fazer contato com ELIZETE por meio de MARIA DE FÁTIMA BONATO, amiga da vítima e madrinha de casamento das partes, tendo pedido à MARIA para dar um recado à ELIZETE para que eles se encontrassem na igreja onde se casaram.

Ainda na mesma data, DELAIR dirigiu-se à residência de ELIZETE, chamando-a no portão e, mesmo não sendo atendido, o denunciado deixou na caixa de correios um bilhete e uma carta dizendo que ainda amava a ex-companheira, conforme consta nos autos, sendo a ação registrada pelo sistema de videomonitoramento da casa.

Por fim, por volta de 18h00, o denunciado retornou à casa da vítima e subiu no portão para tentar ver se havia alguém na casa, nesse instante, ELIZETE entrou em contato com sua advogada Drª Priscila Idelfonso – OAB nº 37.690, que orientou acionar à Polícia Militar. Porém, quando os militares chegaram, DELAIR havia evadido do local e regressando, depois da saída dos agentes, momento que o filho das partes, DELAIR GOMES JÚNIOR, precisou intervir solicitando ao genitor que deixasse ELIZETE em paz.

Necessário mencionar, que diante do descumprimento da Medida Protetiva de Urgência, este
Parquet
opinou pela prisão preventiva do denunciado nos autos de nº 5000200-41.2024.8.08.0014, sendo deferido pelo juízo competente, motivo pelo qual o DELAIR encontra-se atualmente preso no Centro de Detenção Provisória de Colatina – CDPCOL. [...].

In casu, o contrário do que afirma a douta defesa, a autoria dos delitos objetos da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que
a vítima,
desde a gênese, e
durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia,
ratificando as declarações prestadas na esfera policial,

destacando claramente os atos de ameaça – que por sinal perduraram no tempo, e de descumprimento de medida protetiva.

O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras (como no presente caso), gestos ou outros meios, externando o intuito de causar mal injusto e grave.

O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.

Como sabemos, com relação ao crime previsto no art. 147 do CP,
a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto
,
se em
consonância co
m
as provas dos autos,
como n
a hipótese apreciada
.

Neste sentido precedente deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO FAVORÁVEL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O conjunto fático-probatória evidencia a presença de elementos de autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), praticado no âmbito doméstico ou familiar. 2. Sendo o delito descrito no artigo 147, do Código Penal, de natureza formal, basta para a sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar a parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente. Precedentes. 3. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente, com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 4. 5. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180028826, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

No mesmo sentido:

A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é nos sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância.
(...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026170029867, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Ademais, quanto a efetiva prática dos delitos imputados, não destoam as demais declarações prestadas nos autos por informante e testemunha.

Logo, no caso concreto, como fundamentado, descrito e transcrito na sentença impugnada, verifico que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos objetos da condenação, não subsistindo a tese de implementação da absolvição.

E por assim dizer, comprovados os delitos, tratando-se de pedido expresso na inicial; por ser possível o arbitramento de verba indenizatória em casos como tais; pelo fato de que restou evidenciado nos autos que a vítima experimentou danos decorrentes das práticas delituosas; que os danos psíquicos derivados são evidentes e consequência dos próprios ilícitos perpetrados (in
re ipsa
), também afiro juridicidades na fixação da verba decorrente do dano moral perpetrado
.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator; Des. HELIMAR PINTO; Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar